Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722519-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA LOPES AGRAVADO: CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA LTDA - ME, LEONITA MENDONCA SILVA, ADIB EUSTAQUIO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gilmar Pereira Lopes contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, Consultoria e Assistência Técnica Veterinária Ltda. - ME (ID no 95695183, proc. no 0719500-69.2019.8.07.0003). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para deferir a medida pleiteada, considerando o encerramento irregular das atividades da agravada sem que tenha adimplido as obrigações perante os credores. 3. Argumenta que o cumprimento de sentença não poderia prosseguir contra a empresa já extinta, desprovida de patrimônio capaz de satisfazer o crédito. Logo, os sócios deveriam ser chamados a integrar a lide, desconsiderando a personalidade jurídica. 4. Sustenta que a única forma de garantir o recebimento dos valores que lhes são devidos ocorrerá mediante o bloqueio de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos sócios da primeira agravada, por meio do SISBAJUD. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica e determinar a pesquisa de valores em nome dos agravados, mediante pesquisa no SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 10. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 11. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 12. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. 13. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 14. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à instauração do incidente pleiteado pelo agravante. O encerramento irregular das atividades da empresa sem que tenha cumprido as obrigações assumidas perante terceiros é insuficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 15. Devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC para a instauração do incidente. Por tratar-se de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração se faz necessária: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 16. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui a petição inicial. 17. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de constar na documentação contábil da empresa que esta arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 18. De fato não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais, mesmo na pendência de adimplemento de obrigações que lhe foram impostas. 19. Precedente do STJ e deste Tribunal sobre a matéria: “[...] 2. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. 4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. 5. In casu, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma. [...]” (REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)” [grifado na transcrição]. *** “[...] 1. A desconsideração da personalidade de entidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o cometimento de fraude ou de abuso na utilização das funcionalidades formais da sociedade em detrimento de terceiros. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência dos requisitos específicos, caracterizados pelo desvio de finalidade da entidade ou mesmo pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, a mera ausência de ativos em contas bancárias, ou mesmo, a não localização de bens do devedor; finalmente, a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária, não são aptos a amparar o requerimento de desconsideração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...]” (Acórdão n.1065368, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e art. 1.019, I). 22. Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, uma vez que não há elementos documentais que afastem a presunção de sua hipossuficiência financeira. 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 25. Após, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO